Tribunal: TJSP
Processo: 1024362-43.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual com pedido alternativo de anulação ajuizada pelos franqueados – Reconvenção da franqueadora pedindo aplicação de multa por quebra da cláusula de barreira – Improcedência da ação e procedência da reconvenção – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de prova de que a data aposta no recibo da COF não corresponde à efetiva entrega do documento – Questões

Ementa:
Franquia - Ação de rescisão contratual com pedido alternativo de anulação ajuizada pelos franqueados – Reconvenção da franqueadora pedindo aplicação de multa por quebra da cláusula de barreira – Improcedência da ação e procedência da reconvenção – Inconformismo – Não acolhimento – Ausência de prova de que a data aposta no recibo da COF não corresponde à efetiva entrega do documento – Questões levantadas pelos franqueados (insatisfação com o treinamento, com o software utilizado e campanha publicitária contrária à ética) que não foram levadas à franqueadora – Não demonstração de infração contratual por parte da franqueadora – Autores que não orientaram a instrução probatória à demonstração da inviabilidade do negócio nem tampouco demonstraram que a estimativa de investimento na montagem da unidade não é possível de se realizar na prática – Não impugnação específica da condenação por "virada de bandeira" que dificulta qualquer dimensionamento quanto ao apontado prejuízo – Sentença confirmada – Recurso desprovido.